Tribunal: TCU
Processo: 010.289/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6443/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.289/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Nascimento dos Santos (XXX.316.101-XX); Camilla Diniz Barreto (XXX.077.765-XX); Edileuza Soares Guedes da Silva (XXX.177.854-XX); Ewerton Arrais Morais (XXX.374.481-XX); Fabiana Esquivel (XXX.444.181-XX); Lucas Chaves Nantes Albuquerque (XXX.912.871-XX); Maria Emilia Cena Gimenez (XXX.167.681-XX); Raquel Santana Machado da Cruz (XXX.067.268-XX); Raul da Silva Freitas (XXX.962.941-XX); Sueli Aparecida Coelho (XXX.098.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.